Tribunal: TJES
Processo: 5010106-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010106-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO CORREA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na mesma esteira do entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5010106-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO CORREA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrada em favor de
FABRICIO CORREA RODRIGUES
,
preso preventivamente desde 16/01/2022 ante a suposta prática das condutas previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI.

Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, afirmando que é baseada em fundamentos insuficientes e sem fatos contemporâneos que justifiquem a periculosidade do agente.

Sustentam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito, primariedade e bons antecedentes, conforme documentos juntados aos autos, além de possuir 2 (dois) filhos menores de idade.

Aduzem, ainda, ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, requer, a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade ao paciente,
ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. Pugna, também, pel
a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora, ao prestar informações, traz os devidos esclarecimentos (ID nº 3640534):

“Narra a denúncia. Que no dia 22 de julho de 2015, os réus utilizando-se de armas de fogo, teriam efetuado disparos contra a vítima WHIGO SANTANA DE JESUS, ocasionando sua morte.

A motivação do crime teria se dado em razão de que os réus e a vítima supostamente pertenciam a grupos rivais no tráfico de drogas.

(...)

Em 25 de julho de 2022 (...) foi reavaliada a prisão preventiva dos réus, mantendo-as, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2023, às 15h00.

(...)

Proferida decisão em 23 de setembro de 2022 indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do réu
FABRÍCIO
(...).

Portanto, os presentes autos encontram-se aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15 de fevereiro de 2023, às 15h00.”

Pois bem.

O paciente é investigado na apuração do crime de homicídio que envolve o contexto dos efeitos nefastos da rivalidade do tráfico de drogas. Segundo a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do acusado (ID nº 3554931):

“A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso da condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Conforme se observa nos autos, trata-se de fato datado recente, motivo pelo qual merece, de imediato, repulsa ante a gravidade que ainda sonda este país. Outrossim, no caso dos autos, tenho por presente indícios suficientes de autoria e da materialidade, conforme documentos juntados e depoimentos colhidos durante as investigações.

Importante destacar, para fins do acautelamento do meio social, ao menos neste momento, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado pelos denunciados revelam suas periculosidades, demonstrando, assim, a necessidade de medida rigorosa como forma de garantir a ordem pública (...).

Não bastasse, o denunciado FABRICIO CORREA RODRIGUES possui outro(s) registro(s) criminais (...), por tráfico de drogas (...).

Assim, tenho que a custódia cautelar dos acusados se fazem necessárias não só para garantir a ordem pública, mas que esta deve ser aplicada a fim de trazer a paz e a tranquilidade no meio social, bem como a conveniência da instrução processual dos depoimentos que serão colhidos, doravante, na fase processual.

Nesse sentido, tangente à alegada ausência dos requisitos legais e de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, observo que o magistrado de 1ª instância apresenta-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base, especialmente, a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação a lei penal, mencionando sobretudo a real
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade do paciente
, realçando os registros criminais, bem como a permanência em lugar incerto e não sabido. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

Vislumbro, dessa forma, que o posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Percebe-se, assim, que o douto magistrado
a quo
procedeu a devida análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comimissi delicti
e o
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A decisão atacada não falhou em nenhum momento em demonstrar circunstâncias concretas, detalhadas e pessoais que motivam a custódia cautelar. Os indícios, desde que fortes e concatenados, condizentes com as demais provas e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa, são aptos a ensejar a prisão cautelar do paciente.

Do exposto, conclui-se que a fundamentação apresentada não guarda qualquer vício, como se acolhe em recentes julgados do STJ:

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, o paciente supostamente matou a vítima, após ter sido cobrado de uma dívida que possuía no bar do ofendido, em comparsaria e mediante o uso de facas e, ainda, tentou lesionar o filho da vítima no momento em que o mesmo buscou intervir e auxiliar o pai, não alcançando o intento porque o filho do ofendido conseguiu correr, sendo destacado ainda a questão de o paciente evadir-se do local dos fatos, tendo sido preso 12 dias depois, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia.

Ademais, o Magistrado singular ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois asseverou que o paciente possui extensa ficha de antecedentes.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

(AgRg no HC 612.960/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa análise em 2ª instância, ressalta-se que os fatos imputados revelam-se graves ao considerar-se, sobretudo, a violência do
modus operandi
, assim como a motivação torpe. Depreende-se dos autos que os acusados fingiram ser policiais e arrombaram a residência em que a vítima se encontrava, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, ocasionando, assim, a sua morte no local dos fatos.

Observa-se que, de fato, a colocação do paciente em liberdade representa risco concreto ao meio social, dada a sua periculosidade concreta, verificada no
modus operandi
do delito.

Tais circunstâncias, somadas aos registros anteriores, os quais sustenta na esfera criminal, denotam a periculosidade concreta do paciente e a real necessidade de acautelamento da ordem pública.

Nessa linha:

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(STJ - AgRg no HC 663.322/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Noutro lado, a despeito da douta defesa argumentar a ausência de contemporaneidade, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva do paciente em 08/03/2019. O Ministério Público, na data de 12/03/2019, ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados. Em 02/05/2019 o douto juiz proferiu decisão recebendo a denúncia e decretando a prisão preventiva dos acusados. O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido no dia 16/01/2022. Dessa forma
,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, eis que a custódia preventiva foi decretada à época dos fatos, por ocasião do recebimento da denúncia, tendo permanecido o acusado na condição de foragido por 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

No que tange ao
pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente ser pai de 2 (duas) crianças menores de idade, não deve prosperar, uma vez que não há nos autos nenhum documento comprovando que o paciente é o único responsável pelos devidos cuidados aos filhos. Sobre o tema, o STJ possui a seguinte jurisprudência:

“O
entendimento desta Corte é no sentido
de
que, embora todo pai seja indispensável à criação
de
seus
filhos, o
benefício previsto no art. 318, inciso VI,
do
CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que
o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia. E, pelo mesmo motivo, nesse momento processual parece-me insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Assim também se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do
Dr. Fábio Vello Corrêa
(ID nº 3657410):

“
Assim, ao revés do que aduz a defesa, a prisão preventiva está devidamente justificada de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada, com a devida indicação dos fundamentos a evidenciar que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

(...)

Por fim, reafirmo, como já mencionado pelo i. magistrado e também pelo d. Desembargador Relator, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

(...)

Apesar de todo pai ser indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos - , o que não logrou o impetrante comprovar - não atendendo, portanto, à exigência legal.

Dessa forma, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estão presentes os pressupostos para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REGISTROS CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE IDADE - REQUISITO NÃO PREENCHIDO - INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. Analisando atentamente os autos, o magistrado a quo apresenta nitidamente elementos precisos que formam a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva de liberdade, com base em elementos extraídos dos autos, ressaltando, em especial, a gravidade em concreto do delito, e a periculosidade do paciente, realçando os registros criminais, bem como a situação processual do paciente que se encontrava em local incerto e não sabido. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

3. O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

4. Já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, eis que a custódia preventiva foi decretada à época dos fatos, por ocasião do recebimento da denúncia, tendo permanecido o acusado na condição de foragido por 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

6. Não há nos autos nenhum documento comprovando que o paciente é o único responsável pelos devidos cuidados aos filhos menores de idade.

7. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5010106-68.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.